Tribunal: TJES
Processo: 5013536-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013536-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOELSON DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013536-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOELSON DA SILVA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
APENADO
TRANSFERIDO PARA O
UTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PRISIONAL EM QUE O APENADO ESTÁ RECOLHIDO.
IN
TELIGÊNCIA DO ART. 66-A,
INCISO I,
DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 66-A, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete ao Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado processar e julgar a execução penal e seus respectivos incidentes.

2. Na hipótese vertente, a transferência de unidade prisional se deu em razão do risco à vida do apenado, não tendo como causa, portanto, a suposta falta grave cometida. Assim, ainda que os fatos objeto de apuração do PAD tenham ocorrido na unidade prisional localizada em Linhares/ES,

o processamento da falta grave deve ser examinado pelo Juízo onde o apenado encontra-se atualmente custodiado, no caso, em Vila Velha/ES, em estrita obediência aos termos do artigo 66-A, I, da LC 234/02.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013536-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOELSON DA SILVA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão (Id. 6588714, p. 09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal – Exclusivo Regime Fechado de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0003726-97.2017.8.08.0030, por meio da qual fora reconhecida a competência do juízo de Vila Velha/ES para julgar falta grave cometida na Penitenciária de Segurança Média de Colatina/ES.

Nas razões recursais (Id. 6588714, pp. 02/08), o Órgão Ministerial requer a reforma da r. Decisão, para reconhecer a competência
da Vara de Execuções Penais de Colatina/ES para julgar a falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMCOL).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em 31/5/2023, quando o processo de execução tramitava na Segunda Vara Criminal de Linhares/ES, a defesa técnica requereu a transferência do apenado para uma unidade prisional localizada na Grande Vitória, em razão do alegado risco à sua vida, requerimento este que foi deferido pelo Juízo. Nada obstante, determinou-se que fosse analisada pela Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) a viabilidade da transferência do agravado (movimento 201.1, do SEEU).

Paralelamente aos trâmites da transferência entre unidades prisionais, o Diretor do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares/ES comunicou a instauração do PAD nº 028/2023, por fatos ocorridos em
13/6/2023
em virtude do suposto cometimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da Portaria SEJUS 332-S (deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar), conforme movimento 213.1, do SEEU.

No dia 19/6/2023, em atenção ao deferimento do pedido de transferência, foi proferida Decisão Administrativa por meio da qual fora determinada a imediata transferência do agravado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha II (movimento 218.1, do SEEU).

Diante dessa circunstância, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais competente, ou seja, ao local em que o reeducando está custodiado (movimento 226.1, do SEEU).

Logo, em 12/7/2023, o feito foi redistribuído para a 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado (movimento 234, do SEEU), que deu início aos trâmites para processamento da falta grave processada no PAD nº 028/2023 (movimento 248.1, do SEEU).

O
Parquet
Estadual, no entanto, requereu fossem os autos remetidos ao juízo do local onde ocorreu a falta grave para que fosse designada a audiência de justificação, requerimento este que foi indeferido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES por entender que a competência é do local onde o preso está atualmente custodiado. É desta a decisão que o órgão ministerial se insurge.

Nos termos do artigo 66-A, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete ao Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado processar e julgar a execução penal e seus respectivos incidentes.

Na hipótese vertente,
antes da deflagração do PAD nº 028/2023,
em atenção à alegação de que havia risco à integridade física do apenado,
foi deferido o pedido
da defesa
para
sua
transferência
à
unidade prisional localizada em Vila Velha/
ES
,
não tendo o
Parquet
se irresignado a respeito de tal determinação.

Nesses termos, é digno de nota ressaltar que a transferência de unidade prisional se deu em razão do risco à vida do apenado, não tendo como causa, portanto, a suposta falta grave cometida. Não se trata, portanto, de violação à hipótese prevista no artigo 66-A, § 3º, do Código de Organização Judiciária, como sustenta o órgão ministerial (
“(...)
ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena”
).

Nesse diapasão, a partir do momento em que é efetivada a transferência do reeducando, a competência para fiscalizar a pena passa a ser da VEP responsável pelo estabelecimento prisional para o qual aquele fora transferido. Desse modo, ainda que os fatos objeto de apuração do PAD tenham ocorrido na unidade prisional localizada em Linhares/ES,
o processamento da falta grave deve ser examinad
o
pelo Juízo onde o apenado encontra-se
atualmente
custodiado, no caso, em Vila Velha/
ES
,
em estrita obediência aos termos do artigo 66-A, I, da LC 234/02
.

Em outras palavras,
não se
admite o
fracionamento da competência
para que o Juízo do local do cometimento da falta grave julgue o PAD, enquanto o Juízo onde o preso está custodiado processe os demais incidentes da execução.

Diante do exposto, agiu com acerto o juízo recorrido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
do Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.